Tribunal: TJDFT
Processo: 0726322-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AOS SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa nos sistemas Infojud e Sisbajud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor.
2. Ressalte-se que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e a outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizadas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de novas consultas a sistemas informatizados, com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional.
3. Registre-se que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio dos sistemas como o Bacenjud, o Infojud, o Renajud e o Eridf.
4. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos sistemas informatizados a serem requeridas pelo credor, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e provido para determinar ao Juízo singular que promova a nova pesquisa via Infojud e Sisbajud, de acordo com o requerimento formulado pelo agravante.